Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. DANO PRESUMIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DUPLA PENALIZAÇÃO. “BIS IN IDEM”. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS.
1. A jurisprudência pátria reconhece a validade do prazo de tolerância, desde que fixado até o limite de 180 (cento e oitenta dias) e observado o dever de informar e demais princípios da legislação consumerista. Assim, não é abusiva a estipulação de cláusula de tolerância, não trazendo desvantagem exagerada ao consumidor e não comprometendo, dessa forma, o princípio da equivalência das prestações.
2. Fatores externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre o consumidor e a fornecedora, tal como escassez de mão de obra, greves e excesso de chuvas estão inseridas no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros.
3. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera ao promitente comprador o direito de se ver ressarcido pelos lucros cessantes, os quais se qualificam de danos presumidos.
4. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares.
5. O termo final de mora da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, e não a expedição da carta de “habite-se”. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora da apelante
6. A inversão da cláusula penal moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária.
7. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971.
8. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. Proibição do “bis in idem.”
9. Apelação do autor parcialmente provida.
10. Apelação do réu desprovida.